Tribunal: TJES
Processo: 5012887-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tutela Provisória; Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012887-29.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5012887-29.2023.8.08.0000
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
BENEFICIADO:
DAVI GOMES DA SILVA
INTERESSADO:
MUNICÍPIO DE LINHARES
Ação de origem: 5007854-65.2023.8.08.0030, em trâmite no Juízo de
Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER REVOGADA A MEDIDA LIMINARMENTE PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(1).
A narrativa dos autos é no sentido de que:
i)
a parte agravada teria ajuizado a ação nº 5007854-65.2023.8.08.0030, em trâmite perante o Juízo de Linhares, contra o agravante, a fim de que seja providenciada a inserção e o translado da pessoa com deficiência, DAVI GOMES DA SILVA, em entidade de acolhimento institucional apta a efetivar o seu acompanhamento e tratamento (residência inclusiva);
ii)
após o processamento, a medida de urgência solicitada pela parte agravada foi deferida pelo Juízo de origem, nos seguintes termos: "
[...]
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
para determinar que os requeridos
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES
, no prazo de
15 (quinze) dias
, promovam a inserção e o traslado da pessoa com deficiência
DAVI GOMES DA SILVA
em
RESIDÊNCIA INCLUSIVA que seja apta a efetivar o seu acompanhamento e tratamento,
arcando com todos os custos e tratamentos necessários no curso de sua permanência.
Intimem-se
para cumprimento da presente decisão, a Sra. Secretária Estadual de Direitos Humanos ou quem suas vezes fizer, bem como, a Sra. Secretária de Assistência Social do Município de Linhares ou quem suas vezes fizer,
advertindo-os
de que o descumprimento injustificado de decisão judicial será punida como ato atentatório à dignidade da justiça, aplicando-se desde já
multa diária
no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
limitada ao teto deste Juizado Especial da Fazenda Pública, na forma dos artigos 536, § 1º e 537, caput (astreintes), em caso de descumprimento da presente decisão no prazo acima indicado,
bem como
, as suas responsabilizações
no caso de descumprimento da presente
, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis.
[...]
";
iii)
a parte agravante, então, interpôs este Agravo de Instrumento buscando revogar a decisão de urgência concedida pelo Juízo de Origem, não tendo havido atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco a sustação monocrática, por parte do relator, frente aos efeitos da referida decisão atacada (CPC, art. 1.019, inciso I).

(2).
A despeito das considerações até aqui traçadas, constata-se que o feito de origem, tombado sob o nº 5007854-65.2023.8.08.0030, restou sentenciado, de modo que se tem por prejudicada a análise do pedido formulado neste agravo de instrumento, diante da perda do objeto e da superveniente falta de interesse da ora agravante.

(3).
Da conclusão.
RECU
RSO NÃO CONHECIDO

com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15, ante a falta de interesse superveniente em razão da perda do objeto recursal.

(4).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)